Tribunal: TJPA
Processo: 0808178-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808178-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BRAGA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ademir Pereira dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em ação de responsabilidade civil extracontratual. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do art. 99, §3º, do CPC, e da jurisprudência do STJ debatidos nas razões recursais, especificamente em relação ao pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise do art. 99, §3º, do CPC e jurisprudência do STJ; (ii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido aprecia de forma adequada e fundamentada todos os pontos relevantes para a decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a questão da gratuidade da justiça foi expressamente tratada.

4.

A oposição de Embargos de Declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir eventuais omissões, obscuridades ou contradições.

5.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a decisão enfrente as questões essenciais e relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que se manifeste sobre as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 20535250), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 20761565, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega, em resumo, a embargante que o v. acórdão é omisso quanto à interpretação da lei federal e quanto à jurisprudência do STJ debatidos pela parte autora na peça recursal. Segundo o embargante, o decisum não se manifestou expressamente sobre o art. 99, §3º, do CPC, e decisões jurisprudenciais apontadas nas razões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada na decisão embargada cingiu-se à gratuidade da justiça, que foi indeferida em 1º Grau de Jurisdição e confirmada nesta instância, com a devida apreciação dos argumentos da parte e dos documentos acostados.

O v. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo indeferimento da justiça gratuita.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Além disso, destaco que o relator não é obrigado a rebater ponto a ponto todos aos artigos e argumentos das partes e sim demonstrar de forma clara as razões que o levaram à tomada de decisão, o que foi objetiva e legalmente observado no acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/10/2024